Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734006-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, PHILLIPE ARAUJO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, intime-se a Embargante (B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme postulado pelo Embargado (Phillipe Araújo) (ID 32242863). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator